Tribunal: TJBA
Processo: 8008874-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008874-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO ROBERIO SANTOS SANCHES Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE RECONHECEU LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS E DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ASSOCIAÇÃO COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 114 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I – A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que, de ofício, determinou a inclusão do INSS no polo passivo da demanda, reconhecendo litisconsórcio passivo necessário e declinando da competência para a Justiça Federal. II – A pretensão autoral dirige-se exclusivamente contra entidade privada, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à cessação de descontos indevidos, à restituição de valores e à indenização por danos morais, inexistindo imputação de conduta ilícita à autarquia previdenciária. III – O vínculo entre o beneficiário e a associação que promove descontos em folha revela natureza consumerista, enquadrando-se a entidade como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do CDC, e o autor como consumidor por equiparação. IV – O litisconsórcio passivo necessário, previsto no art. 114 do CPC, somente se configura por imposição legal ou quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos da relação jurídica, hipóteses não verificadas no caso concreto. V – A atuação do INSS limita-se ao processamento operacional dos descontos, sem participação na formação do vínculo associativo ou percepção de vantagem econômica direta, inexistindo interesse jurídico apto a justificar sua inclusão compulsória no polo passivo. VI – Inaplicável o entendimento do Tema 183 da TNU, por tratar de hipóteses distintas envolvendo instituições financeiras, não se confundindo com descontos associativos realizados por entidades privadas. VII – A competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF) exige a presença de ente federal com interesse jurídico direto na lide, o que não se verifica, devendo ser reconhecida a competência da Justiça Estadual, especialmente das Varas de Relações de Consumo. VIII – Recurso conhecido e provido para afastar o litisconsórcio passivo necessário com o INSS e fixar a competência do Juízo Estadual para o regular processamento e julgamento da demanda. ACORDÃO: Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8008874-12.2026.8.05.0000 interposto por FABIO ROBÉRIO SANTOS SANCHES em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, processo originário de número 8027308-51.2023.8.05.0001, ajuizada em desfavor da SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, ora Agravado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .